Tribunal: TJSP
Processo: 2209314-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2209314-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante ITAÚ
SEGUROS S/A, é embargada TALITA FERNANDA BARROS NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209314-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23111 egf 2
VOTO No 23111
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2209314-88.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: COTIA - FORO DE COTIA - 3a VARA CIVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
EMBARGANTE: ITAÚ SEGUROS S/A
EMBARGADO: TALITA FERNANDA BARROS NOGUEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no julgado.
Alegações que se revestem de caráter infringente. Propósito de
prequestionamento. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de tempestivos embargos de declaração contra o v. acórdão (fls.
1.164/1.168) que deu provimento ao recurso interposto pela embargada.

O embargante pretende a confirmação da decisão de primeiro grau, que
acolheu o pedido de desconsideração, vez que a pessoa jurídica Adamantina declarou à
Receita Federal, faturamento anual considerável enquanto que, as instituições
financeiras apontaram que ela não possuía saldos, de modo que é possível afirmar que
foram transferidos para conta de terceiros, estando, ainda, a empresa irregular nos
órgãos de registro de comércio, vez que não foi recomposto o quadro societário em 180
dias após a saída do sócio Ricardo, não tendo mais a proteção da separação patrimonial
prevista no artigo 990 do Código Civil.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
A turma julgadora, ao dar provimento ao recurso da agravada afirmou que
o encerramento irregular das atividades da executada e sua insolvência, em princípio,
não revelam indícios de confusão patrimonial, acrescentando, ainda, que:
“A exequente alega que o faturamento da executada, nos anos de 2014 e
2015, foram omitidos pela executada, já que não teria entregue as
declarações de seus rendimentos, mas o andamento processual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209314-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23111 egf 3
execução fiscal que tramita na Vara Federal de Osasco (fls. 851 do
incidente) não comprova tal alegação, de que se trata de dívida de imposto
de renda destes anos.
Por outro lado, não há prova mínima de que as rés serviram de
instrumento para fraude ou abuso do direito pela executada, tendo
inclusive havido tentativa de penhora on line (fls. 474/475 da execução),
que também restaram infrutíferas, de modo que não é possível afirmar que
as rés estejam ocultando os bens da executada.” (fls. 1.165)

O colegiado, assim, decidiu de forma clara, objetiva e fundamentada, não
verificados quaisquer vícios no julgado.
A embargante pretende rediscutir a matéria visando à reforma do julgado
que lhes foi desfavorável, o que evidencia o caráter nitidamente infringente do recurso
ora manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do disposto no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Anote-se que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min.
José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F. Gouvêa, in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 49a ed., 2018, p. 957, nota 3 ao art. 1.022).
(destacamos).
No mesmo sentido, precedente recente do STJ. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL.
ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES EXPOSTAS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
MULTA NÃO ADIMPLIDA. RESP N. 1519777/SP.
I - A diretriz trazida no art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 deve ser interpretada
em conjunto com a regra do art. 489, § Io, IV, do mesmo Código, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209314-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23111 egf 4
somente reputa nula a decisão judicial que deixa de "enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador".
II - No caso, a decisão recorrida examinou em detalhe os argumentos do
recurso, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as
alegações defensivas.
III - Mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece
no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa
ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte".
(STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
IV - Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e
multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a
tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade (REsp 1519777/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em
26/8/2015, DJe 10/9/2015).
V - Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios constitucionais,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal VI -
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1706455/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe
25/04/2018)
Assim, não verificadas omissões, contradições ou obscuridade no julgado,
ficam rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator